Tribunal: TJES
Processo: 5007184-61.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007184-61.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA e outros

APELADO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao proceder o julgamento antecipado de mérito, sem possibilitar que as partes se manifestassem, não se atentou o magistrado que tanto na inicial como na contestação haveria pedido para produção de provas, reforçado, inclusive, em sede de réplica, não sendo demais destacar, ainda, a ausência de fixação dos pontos controvertidos anteriormente a prolação da sentença, com apreciação, inclusive, do pleito de inversão do ônus da prova. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
e
MARIA EDJANE DE AQUINO DA SILVA

em face da sentença (ID nº 8075807 - item 48), integrada pela decisão ID 8075815 (item 56), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em ação revisional de financiamento habitacional, julgou improcedente a demanda, revogando os efeitos da tutela concedida.

Em suas razões recursais (ID 8075810 - item 51), aduz a ocorrência de julgamento extra petita, na medida em que a valorização imobiliária só poderia ser considerada em sentença, se havendo insurgência da parte requerida sobre o tema em sua contestação.

Alega, ainda, que o julgador não promoveu o saneamento do feito fixando os pontos controvertidos da lide, obstando a parte recorrente de produzir eventuais provas acerca do tema.

Enaltece, ademais, que ambos os argumentos acima constituem patente cerceamento de defesa.

Assenta, no mérito, a possibilidade de revisão contratual por estar configurada a onerosidade excessiva, tendo em vista um aumento de mais de R$600,00 na parcela do financiamento em decorrência do período da pandemia (correção pelo IGPM).

Argumenta, em complementação, a ilegalidade da taxa de corretagem, sobretudo por não ter conhecimento que o sinal seria para remunerar terceiro.

Afirma a necessidade de reconhecimento da legitimidade passiva da empresa CBL Desenvolvimento Urbano Ltda para se garantir eventual condenação, restando inviável a manutenção apenas da Sociedade de propósito específico - SPE ora apelada no polo passivo da ação.

Contrarrazões (ID 8075813) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto ter a presente ação revisional de financiamento habitacional sido proposta em desfavor das empresas Villa Maria Imobiliária Spe Ltda e CBL Desenvolvimento Urbano Ltda (ID 8075711) com a finalidade, em apertada síntese, de proceder a
revisão da cláusula de reajuste anual das parcelas
, fazendo a substituição do IGP-M pelo IPCA, para restabelecer o equilíbrio econômico do contrato, além de pleitear, ainda, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de corretagem.

Apresentada contestação (ID 8075791 - item 32) e réplica (ID 8075804 - item 45), foi, ato contínuo, proferida sentença (ID 8075806 - item 47) que, em suma,
julgou improcedente a demanda, revogando os efeitos da tutela concedida.

Ocorre que, ao proceder o julgamento antecipado de mérito,
sem possibilitar que as partes se manifestassem
, não se atentou o magistrado que tanto na inicial (ID 8075711) como na contestação (ID 8075791) haveria pedido para produção de provas, reforçado, inclusive, em sede de réplica (ID 8075804) que, por sua vez, restou devidamente analisada e relatada na sentença.

Destarte, por ter o magistrado surpresado as partes com o julgamento antecipado, sem oportunizar as mesmas apontarem efetivamente as provas que pretendiam produzir, incorreu em patente cerceamento de defesa.

Assento, inclusive, que em
caso similar ao ora posto
, em ação revisional de financiamento habitacional em trâmite,
justamente, na 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares
em desfavor das mesmas empresas em voga, entendeu esta eg. Corte por anular a sentença proferida, consoante ementa que ora cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONVENÇÃO NÃO EXAMINADA – PRONUNCIAMENTO INFRA PETITA – SENTENÇA ANULADA. 1. Ocorre cerceamento de defesa quando o juízo a quo prolata sentença sem oportunizar as partes a apontar as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito. 2. A ausência de análise da reconvenção em sentença implica em pronunciamento infra petita, devendo, pois, ser anulada. 3. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. (
TJES
, ACi 5006902-23.2022.8.08.0030, Relª Desª
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DJ 6.3.2024 - destaquei).

Consignou, ainda, o referido julgamento que “
ainda que o julgador de origem entenda posteriormente por afastar os argumentos do Apelante, ora Autor, após a instrução, este nem sequer teve o seu direito de produzir as provas que almejava e, posteriormente houve a improcedência do seu pedido, o que lhe ocasionou claro prejuízo
”.

Assento, inclusive, que neste mesmo sentido já se manifestou esta eg.
Segunda Câmara Cível:

[...] 1. C
onstitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. [...]2.
O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa
. 3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (
TJES
, ACi 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 24.4.2023 - destaquei).

[...] 2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC,
desde que não haja requerimento de prova
(art. 349 do CPC).
Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa
. [...] (
TJES
, ACi 0005906-95.2018.8.08.0048, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 9.3.2023 - destaquei).

Soma-se, ainda, a ausência de fixação dos pontos controvertidos anteriormente a sentença e, consequentemente, do ônus probatório atribuído a cada uma das partes de forma antecedente, com a apreciação, inclusive, de forma anterior, do pleito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença objurgada, por todos os fundamentos apresentados.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 15:35:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51295521052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.